Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação de rescisão contratual. Direitos possessórios. Litigância de má-fé. Culpa concorrente. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor busca a rescisão de contrato de aquisição de direitos possessórios sobre um imóvel. Paralelamente, o autor pleiteia a manutenção da posse de outra área de terras anexa. A ré contestou o pedido, sustentando sua improcedência e apresentou pedido contraposto em relação à posse da outra área. O juiz de primeira instância julgou improcedente o pedido do autor e indeferiu o pedido contraposto da ré, considerando que deveria ter sido apresentado como reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o pedido contraposto da ré deveria ter sido recebido como reconvenção; e (ii) analisar a condenação do autor em litigância de má-fé e a multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. Quanto à primeira questão, a reconvenção exige conexão entre a ação principal e o pedido reconvencional, conforme os arts. 343 e 55 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a ação é de rescisão contratual de um imóvel, e o pedido possessório da ré não possui conexão com o objeto da demanda por se tratar de imóvel diverso. Ademais, a admissão de ação possessória no bojo desta ação poderia prejudicar a ré, uma vez que demanda provas específicas que não foram produzidas nos autos.
4. Com relação à litigância de má-fé, o autor foi condenado com base nas provas colhidas, que indicaram a tentativa de alterar os termos do contrato pactuado, mesmo tendo conhecimento prévio das condições do negócio, caracterizando a ação como temerária e lastreada em afirmações sabidamente falsas. A conduta do autor visa desequilibrar o contrato em seu favor, configurando litigância indevida.
IV. Dispositivo
5. Ambos recursos desprovidos.